Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726539-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANDREIA MARCAL RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento (processo n.o 0706749-39.2022.8.07.0005) movida em seu desfavor por ANDREIA MARÇAL RIBEIRO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 10 dias, autorize a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica (abdominoplastia e mastopexia), sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da cirurgia (ID 129159097, origem). Nas razões (ID 38153502), afirma tratar-se de obrigação de fazer por meio da qual se almeja a autorização e o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica, negada em razão de ainda estar em vigência o período de carência assinalado no ajuste. Sustenta que, conforme disposto pela ANS, o atendimento de urgência/emergência será limitado às primeiras 12 horas quando ainda não exaurido o prazo de carência. Alega inexistir os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Aduz ser desproporcional a penalidade fixada e exíguo o prazo para o cumprimento. Requer, com tais argumentos, a concessão de liminar para obstar os efeitos do decisum. No mérito, sua reforma. Preparo regular (ID 38153501). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a ré/ora agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e lhe determinou autorizar, no prazo de 10 dias, a realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pleiteada pela autora, arcando com os seus custos. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. É cediço ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento de ser cabível a cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora, em virtude de cirurgia bariátrica. Quanto à carência contratual, o artigo 35-C da Lei 9656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Contudo, a despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados por este, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Embora conste na inicial e no relatório médico a perda significativa de peso desde a realização da cirurgia bariátrica, bem como o excesso de pele e suas consequências, que decerto afetam a qualidade de vida, não consta necessidade premente do procedimento, caracterizando-o como eletivo. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar a eficácia da decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo para as providencias de estilo. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator